Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO E REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO LIMINAR. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deixou de fixar alugueres provisórios antecipadamente em ação de renovação e revisional de aluguel.
2. Incabível a fixação de alugueres provisórios antes da oitiva da parte contrária, em razão da falta de elementos de convicção necessários à fixação dos valores. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.